Tribunal: STF
Processo: HC 205228
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.8.2021 por Willian José Balbinot e outro, advogados, em benefício de Alcir José Hendges, contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.9.2020, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.648.403, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
    2. Os impetrantes suscitam “a nulidade da sessão de julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.648.403/RS (2020/0009408-0), ocorrida em 08/09/2020, nos termos da certidão de julgamento da fl. 551 dos autos, eis que a egrégia Quinta Turma do STJ não intimou previamente a defesa da sua realização, o que fere o princípio constitucional da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da CF/1988, bem como o devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/1988), motivo de nulidade absoluta do julgamento e da necessidade de ser renovado do ato, com a observância dos ditames legais para tanto.
    O prejuízo para defesa é notório, eis que não conseguiu acompanhar o julgamento, sendo surpreendida, posteriormente, com o resultado do mesmo. Não há que se olvidar que se trata de feito criminal, onde a liberdade de uma pessoa está em jogo com o deslinde da causa.
    No que toca a necessidade de intimação da defesa para o julgamento recursal, sob pena de nulidade absoluta, já houve manifestação dessa Suprema Corte”.
    Ressaltam que “o simples fato do agravo regimental, no STJ, não permitir que seja feita sustentação oral, por si só, não é motivo para deixar de intimar previamente a defesa de um julgamento a ser proferido por órgão colegiado, eis que inerente ao próprio estado democrático de direito a prévia ciência das partes.
    Além disso, a defesa poderia, se previamente intimada, apresentar memoriais aos demais Ministros integrantes da Quinta Turma do e. STJ, nos termos do disposto no art. 184-D, inciso II, do RISTJ. Contudo, só poderia fazê-lo se soubesse do julgamento com tempo prévio e hábil para tanto, o que não ocorreu no caso em análise”.
    Asseveram que, “conquanto se admita a simples apresentação do feito em mesa para julgamento, também há notória nulidade pela não observância do próprio Regimento Interno do STJ, o qual alude, no Parágrafo Único do art. 184-D, que a pauta será publicada no Diário Oficial com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis anteriores ao julgamento (…).
    Como é possível observar nas ‘fases do processo’, disponível na Central do Processo Eletrônico do STJ, o feito foi incluído em mesa para julgamento no dia 02/09/2020, às 17he40min., e foi julgado, como já assentado, no dia 08/09/2020. O dia 02/09/2020 foi uma quarta-feira, e o julgamento ocorrido no dia 08/09/2020 foi uma terça-feira. Dia 07/09/2020 (segunda-feira), como é de conhecimento público e notório, é feriado nacional. Portanto, nem mesmo o lapso temporal de 05 (cinco) dias úteis fora respeitado.
    (…) Necessário destacar que esse signatário, inclusive, somente viu aludida movimentação posteriormente a intimação do resultado do julgamento”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) Seja deferida a liminar para anular a sessão de julgamento realizada no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 1.648.403/RS (2020/0009408-0), ocorrida em 08/09/2020, determinando-se a renovação do ato pela e. Quinta Turma do Tribunal da Cidadania, agora, com a prévia intimação da defesa;
    a.1) De forma subsidiária, postula-se que seja determinado o sobrestamento do feito criminal nº 116/2.16.0000204-8 (número na Comarca de Planalto/RS – origem), bem como, por certo, o próprio trânsito em julgado da aludida ação criminal, impedindo-se o início do cumprimento da pena pelo paciente, até decisão do colegiado ou do Plenário da Suprema Corte acerca do mérito do presente Habeas Corpus;
    b) Após colhidas informações e ouvido o Ministério Público, seja a ordem concedida ao final, exatamente como postulado na alínea ‘a’ destes pedidos finais, ratificando-se a liminar, caso ela seja deferida”.
    3. Em 13.8.2021, determinei fosse oficiado ao Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.648.403, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração, esclarecer especialmente as especificidades da tramitação e do julgamento desse recurso e responder sobre a alegação de nulidade apresentada na inicial da presente impetração. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    4. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    5. Ao prestar as informações, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.648.403, afirmou:
    “Em resposta ao Ofício eletrônico n. 11528/2021, de 16/8/2021, transmito as informações solicitadas por Vossa Excelência a respeito do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.1.648.403, de minha relatoria:
    Tanto de acordo com o Regimento Interno como com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, o julgamento de agravo regimental (criminal) independe de prévia publicação em pauta. Por isso, a sistemática aqui adotada é a apresentação do feito em mesa pelo Relator, o que prescinde de qualquer comunicação processual às partes processuais ou a seus representantes.
    Tal entendimento é confirmado reiteradamente pela Terceira Seção desta Corte Superior – que, enquanto colegiado maior, abrange a composição da Quinta e Sexta Turmas (órgãos divisionários especializados em matéria penal, no STJ, em sua integralidade (…).
    O RISTJ, como antes anunciado, aliás, faz uma distinção bastante clara entre o agravo interno do processo civil e o agravo regimental, cabível nos feitos penais. No sistema do Tribunal, inclusive, eles constituem classes processuais distintas, ao menos desde logo após a vigência do atual Código de Processo Civil. Enquanto o agravo interno do art. 1.021 do CPC/2015 é tratado no art. 259 do RISTJ, cujo § 3º determina a prévia inclusão em pauta, o agravo regimental em matéria penal é regrado pelo art. 258 do RISTJ, o qual dispensa a publicação de pauta em favor da apresentação do processo em mesa pelo Relator.
    Com isso, há simplificação procedimental e um consequente ganho direto de celeridade, valor que é tão caro ao processo penal.
    Eis o teor do art. 258 do RISTJ:
    ‘Art. 258. A parte que se considerar agravada por decisão do Presidente da Corte Especial, de Seção, de Turma ou de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a’.
    Demais disso, na inicial do habeas corpus, percebo que a defesa também se equivoca com o tratamento dado à sistemática ou forma de julgamento da matéria pelo Regimento Interno deste Tribunal Superior, confundindo julgamento telepresencial (por videoconferência) com julgamento virtual.
    De fato, o parágrafo único do art. 184-D do RISTJ, citado pelo impetrante como fundamento de sua irresignação, determina que os processos submetidos a julgamento virtual devem ser previamente pautados, com publicação da pauta respectiva em até 5 dias úteis antes da data de início da sessão. Todavia, o AgRg no AREsp 1.648.403/SP não foi analisado em julgamento virtual, mas sim em sessão ordinária da Quinta Turma, realizada por videoconferência no dia 8/9/2020; é o que demonstra a certidão de julgamento anexa, que consta na fl. 551 (e-STJ) dos sobreditos autos processuais.
    Os dois sistemas de julgamento são bastante distintos. No regime do julgamento virtual, o Ministro Relator pauta o processo e disponibiliza seu voto aos demais integrantes do colegiado, que em 7 dias corridos devem examinar a causa e manifestar sua concordância ou divergência com a proposta do Relator. Ao final do referido prazo, havendo unanimidade entre os Ministros, seguem-se a lavratura da certidão de julgamento e a publicação do acórdão; por outro lado, se qualquer Ministro discordar do voto do Relator ou preferir discutir a matéria oralmente, em tempo real, o feito é retirado do julgamento virtual e incluído na pauta de uma das sessões ordinárias.
    É o que se depreende dos arts. 184-D, 184-E, 184-F, § 2º, e 184-G do Regimento Interno do STJ, abaixo transcritos:
    ‘Capítulo II - Do Procedimento para Julgamento Virtual
    Art. 184-D. O relator no julgamento virtual incluirá os dados do processo na plataforma eletrônica do STJ com a indicação do Órgão Julgador, acompanhados do relatório e do voto do processo’.
    ‘Art. 184-E. Transcorrido o prazo previsto no parágrafo único do art. 184-D, de maneira automática, será liberada a consulta ao relatório e voto do relator aos Ministros integrantes do respectivo Órgão Julgador que decidirão, no prazo de sete dias corridos, os processos incluídos na sessão de julgamento eletrônico’.
    ‘Art. 184-F, § 2º O processo será excluído da pauta de julgamento virtual nas hipóteses em que, no prazo do parágrafo único do art. 184-D, qualquer integrante do Órgão Julgador expresse não concordância com o julgamento virtual, se acolhida a oposição feita por qualquer das partes, pelo defensor público ou pelo Ministério Público ou se houver o deferimento de sustentação oral’.
    ‘Art. 184-G. Findo o prazo de sete dias corridos de que trata o art. 184-E, o sistema contará os votos e lançará, de forma automatizada, na plataforma eletrônica, o resultado do julgamento’.
    O AgRg no AREsp 1.648.403/SP, porém, não foi julgado nessa sistemática, mas sim em sessão ordinária, mediante apresentação em mesa pelo Relator na forma do art. 258 do RISTJ, que não elenca as mesmas exigências do supracitado art. 184-D do Regimento.
    A própria análise topográfica do RISTJ já aponta para essa conclusão: enquanto o art. 184-D está no título III-A, que versa especificamente sobre o julgamento virtual, o art. 258 integra o Título IX do RISTJ, o qual estabelece o rito dos processos recursais em geral.
    A confusão do impetrante parece ter decorrido do fato de que, conforme o permissivo do art. 11 da Resolução STJ nº 19/2020 (também anexada ao presente ofício), as sessões ordinárias dos órgãos colegiados desta Corte Superior têm sido realizadas de modo telepresencial, por meio de videoconferência. Não são elas, contudo, sessões de julgamento virtual; nas sessões ordinárias da Quinta Turma, os processos são julgados no mesmo dia, com comunicação síncrona entre os participantes, finalizando-se com a colheita dos votos de todos os Ministros e proclamação do resultado pelo Presidente.
    Como se vê, esse é exatamente o rito desde sempre utilizado para a apreciação de feitos recursais, com a única diferença de que as cautelas do hodierno cenário de saúde pública nos impuseram a adoção da videoconferência como método de comunicação. Isso não corresponde ao rito de julgamento virtual descrito nos arts. 184-D e seguintes do RISTJ, em que não há comunicação oral em tempo real entre os Ministros, sendo a votação realizada de maneira assíncrona ao longo de 7 dias.
    (…) Por todas essas razões, penso que o rito utilizado para o julgamento do AgRg no AREsp 1.648.403/SP seguiu precisamente as disposições normativas sobre o tema, de acordo com a tranquila jurisprudência da Terceira Seção deste STJ e das duas Turmas que a integram, inexistindo ilegalidade a sanar”.
    6. Descabe, portanto, cogitar-se de nulidade na espécie. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que “o julgamento de agravo regimental (criminal) independe de prévia publicação em pauta. Por isso, a sistemática (...) adotada é a apresentação do feito em mesa pelo Relator, o que prescinde de qualquer comunicação processual às partes processuais ou a seus representantes”.
    Confiram-se os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. PUBLICAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO DE AGRAVO OU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OBRIGATORIEDADE. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ACLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO. DESNECESSIDADE. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que ‘os Regimentos Internos desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, em seus arts. 83, § 1º, inciso VI, e 185, respectivamente, preveem que o julgamento dos embargos de declaração independe de pauta, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa ou prejuízo por ausência de intimação da pauta’ (HC 189.319 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19.11.2020). 2. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades ‘pois não se decreta nulidade processual por mera presunção’ (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. 3. Esta Suprema Corte entende que ‘O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015’ (RE 1.303.702 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.4.2021). 4. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 5. Não configuradas as hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, evidenciando-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável. 6. Embargos de declaração rejeitados” (RHC n. 166.434-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 8.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE APURAÇÃO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. DIREITO DE LOCOMOÇÃO NÃO VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O julgamento de agravo regimental mediante a apresentação do recurso em mesa não viola o direito à ampla defesa. (…) Recurso a que se nega provimento” (HC n. 124.319-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.11.2014).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APRESENTAÇÃO DIRETA EM MESA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) 1. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o agravo regimental é apresentado diretamente em mesa, não havendo necessidade de intimação das partes. Precedentes” (RE n. 595.573-AgR-ED, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe 19.10.2011).
    7. Quanto à alegação de que não teria sido observada a exigência de publicação da “pauta (…) no Diário Oficial com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis”, razão jurídica também não assiste aos impetrantes. 
    O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou que “a defesa também se equivoca com o tratamento dado à sistemática ou forma de julgamento da matéria pelo Regimento Interno deste Tribunal Superior, confundindo julgamento telepresencial (por videoconferência) com julgamento virtual”. Ressaltou que o “parágrafo único do art. 184-D do RISTJ (...) determina que os processos submetidos a julgamento virtual devem ser previamente pautados, com publicação da pauta respectiva em até 5 dias úteis antes da data de início da sessão. Todavia, o AgRg no AREsp 1.648.403/SP não foi analisado em julgamento virtual, mas sim em sessão ordinária da Quinta Turma, realizada por videoconferência no dia 8/9/2020”.
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora